Tribunal: TJDFT
Processo: 0711422-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de exame PET-CT com FDG, no contexto do tratamento de carcinoma ductal invasor em mama direita, no bojo da ação de conhecimento ajuizada por VIVIAN DA CRUZ FERREIRA BENTO. A recorrente requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão recorrida e revogar a tutela de urgência. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a própria agravante já comunicou ao juízo o cumprimento da decisão e mediante expedição de guia para autorização do exame, razão pela qual foi facultado manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal. Sobreveio manifestação na qual reiterou o pedido de julgamento do recurso, ao argumento de que “cumprir a determinação judicial de piso não importa em dizer que a recorrente concorda com a pretensão da recorrida” (ID 70398754). Preparo regular sob ID 70147004. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré a cobertura ao exame PET-CT com FDG, nos termos dispostos no relatório médico id. 228161609, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00.” Após a decisão, a ré compareceu aos autos e informou que já havia cumprido a determinação judicial, bem com anexou a correspondente guia de autorização para o exame para comprovar sua afirmação. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Pela análise ao contexto processual, tem-se que a decisão determinou à ré que autorizasse e custeasse exame médico prescrito, a qual foi integralmente cumprida antes mesmo da interposição do recurso. Eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que seus efeitos já se exauriram. Tanto menos exonerar a operadora de planos de saúde do pagamento ao prestador do serviço que é terceiro alheio à relação processual. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que, na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, haverá a necessidade de disciplinar seu efeito financeiro, como, p.ex., determinar o ressarcimento do plano. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063